Tribunal: TJSP
Processo: 2080454-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de fazer – Tutela de urgência parcialmente concedida para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, excepcionando o "assistente terapêutico" – O acompanhamento terapêutico que foi prescrito em conjunto com outros tratamentos, no sistema "multidisciplinar", faz parte

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de fazer – Tutela de urgência parcialmente concedida para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, excepcionando o "assistente terapêutico" – O acompanhamento terapêutico que foi prescrito em conjunto com outros tratamentos, no sistema "multidisciplinar", faz parte das necessidades terapêuticas para, senão cura, administração e melhora de sintomas e problemas, visando a evitar que a doença se torne crônica – Decisão reformada – Recurso provido.